Tribunal: TJPA
Processo: 0001714-76.2006.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001714-76.2006.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: ROMILDO DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E SEGURIDADE SOCIAL INSS, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001714-76.2006.8.14.0015.

REMESSA NECESSÁRIA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO ACRÍSIO TAJRA DE FIGUEIREDO.

SENTENCIADO: ROMILDO DA SILVA ALMEIDA.

ADVOGADO: EXMO. SR. DR. MURILO CAVALCANTE.

SENTENCIADO: INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL).

RELATOR: EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos de Remessa Necessária em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Romildo da Silva Almeida contra o INSS.

Vislumbro que o autor buscou a tutela jurisdicional com o escopo de obter o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que é portador de moléstia que o torna permanentemente incapaz para o exercício de atividade laboral.

O processo teve seu regular andamento, tendo o Juízo de origem proferido sentença que julgou o mérito da ação, oportunidade em que deferiu o pedido formulado pelo autor, compelindo o INSS à concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos o dispositivo da decisão:

“Pelo exposto e por tudo o mais que doso autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno o requerido – INSS – a CONCEDER a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ao autor, e a pagar ao autor as prestações retroativas, a contar da incapacidade do autor, qual seja 11/09/2000, com desconto das prestações pagas a título de auxílio-doença acidente previdenciário, conforme fundamentação supra, com a incidência dos juros e correção monetária na forma retro deliberada. Por consequência, extingo a fase de conhecimento, com resolução do mérito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para concessão imediata do benefício concedido.”

Certidão de trânsito em julgado sem que houvesse nenhum recurso. (id 11873944).

Consta petição de id 12054347 do advogado ROMILDO DA SILVA ALMEIDA requerendo que seja certificado o cumprimento ou não da tutela de urgência de implantação imediata do benefício pelo INSS, conforme sentença de ID 75179232, bem como, a expedição de eventual INTIMAÇÃO para implantação imediata do mesmo.

Por outro lado, pugna pelo não conhecimento da remessa necessária, por se tratar de causa cujo valor é inferior e 1.000(mil salários-mínimos. (id 12054347).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ADMISSÃO da Remessa Necessária e pela CONFIRMAÇÃO da sentença de lavra do Juízo de origem, em todos os seus termos. (id 12222092).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedentes o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de Romildo da Silva Almeida.

Inicialmente, indefiro a petição de id 12054347, uma vez que o art. 496, §3º, I, do CPCP, estabelece que não caberá remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de
valor certo e líquido
inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. Ocorre que no caso em análise, cuida-se de
sentença ilíquida
, cujo
reexame necessário é obrigatório.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 490/STJ. 1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/1973).
2. Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas." 3
. Com efeito, o reexame obrigatório é regra, e sua dispensa é admitida apenas nos casos em que,
além de certo,
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido nas causas que envolvam o INSS seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC/2015), situação fática aqui não verificada.
4.
A Segunda Turma do STJ firmou o entendimento de que a sentença previdenciária que condena a Autarquia previdenciária é de natureza ilíquida, por isso submetida ao reexame obrigatório
.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem no que tange ao descabimento da reabilitação profissional e ao termo inicial do pagamento do benefício, como definido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme óbice previsto na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1908951 SP 2020/0319666-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifei)

Nesse sentido,
ADMITO
a remessa necessária.

MÉRITO

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis:

Art. 42. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A
aposentadoria
por
invalidez
, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 11873931) constante nos autos testificou que o segurado apresenta sequelas limitativas das mobilidades do joelho direito e cotovelo direito, salientando que tais doenças possuem nexo de causalidade com o acidente de trabalho sofrido, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho, ocasionando a incapacidade total e permanente do autor, desde o ano de 2000, para desempenhar suas atividades habituais, bem como qualquer profissão que lhe garanta a subsistência, sem possibilidade de recuperação, por não haver recursos disponíveis para tanto.

Salientou, ainda, a impossibilidade de reabilitação profissional.

Portanto, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por
invalidez
, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder/implantar a
aposentadoria
por
invalidez
.

Ante o exposto,
CONFIRMO
em todos os seus termos a

sentença de primeiro grau.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 15/02/2023